Tribunal: STJ
Processo: 0638631-82.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211417 - CE (2025/0046974-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDES PEROTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO GALVAO DE CASTRO - CE031507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA E AMEAÇA A VÍTIMA APÓS O
CRIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva,
consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na simulação de
serem policiais civis para a prática de extorsão da vítima, que após o crime
ainda ficou sendo ameaçada pelo agravante e comparsas, é evidente o risco de
reiteração delitiva, diante do noticiado envolvimento do agravante com outras
atividades semelhantes. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48204148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 62a8381a-7dc0-4d03-9225-3530da11d2d2

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 62a8381a-7dc0-4d03-9225-3530da11d2d2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 211417 - CE (2025/0046974-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDES PEROTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO GALVAO DE CASTRO - CE031507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA E AMEAÇA A VÍTIMA APÓS O
CRIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva,
consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na simulação de
serem policiais civis para a prática de extorsão da vítima, que após o crime
ainda ficou sendo ameaçada pelo agravante e comparsas, é evidente o risco de
reiteração delitiva, diante do noticiado envolvimento do agravante com outras
atividades semelhantes. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ FERNANDES PEROTE
DA COSTA contra decisão de fls. 1470-1471, que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal, em razão de suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva,
imposta mediante decisão genérica quanto às condições previstas no art. 312 do CPP,
além de sustentar a injustiça de alegação de que o agravante teria maus antecedentes,
Documento eletrônico VDA47606741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: f90c27c8-3283-4ed3-b0c9-b8e7d95a0891

considerando que foi absolvido na ação penal indicada, sendo suficiente a imposição de
outras medidas alternativas ao cárcere, na forma do art. 319 do CPP.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem para
revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas menos
gravosas.
Tanto o MPF como o MPCE ofereceram contrarrazões pelo não conhecimento
ou, se conhecido, pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1504-1506 e 1510-
1514).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão
atacada (fls. 1470-1471-grifei):
[...]
Do voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.418-1.431), observa-se que o
Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos
— concluiu que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea,
evidenciando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.
O recorrente e outros indivíduos simularam tratar-se de policiais civis, utilizando arma
de fogo e veículo com placa adulterada para abordar a vítima. Esta foi coagida sob
a acusação de estar sendo investigada por vários crimes, ocasião em que os réus exigiram o
pagamento de R$ 20.000,00 para não conduzi-la à delegacia. Diante da recusa, a vítima foi
mantida em cárcere privado e obrigada a transferir aproximadamente R$ 10.000,00 aos
criminosos.
Após o crime, os réus continuaram ameaçando a vítima, por meio de mensagens
intimidatórias para garantir o silêncio. Esses fatores revelam a sofisticação do crime, que
envolveu planejamento detalhado e a simulação de autoridade policial, o que eleva a
gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, justificando plenamente a necessidade
da segregação cautelar para a proteção da ordem pública.
O risco de reiteração criminosa também é evidente, uma vez que o paciente e seus
comparsas já estavam envolvidos em outras atividades ilícitas semelhantes, conforme
apurado no inquérito policial.
Assim, considera-se irrepreensível a decisão atacada quando "a prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em
Documento eletrônico VDA47606741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: f90c27c8-3283-4ed3-b0c9-b8e7d95a0891

razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração
" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
delitiva
Turma, j. em
, DJe
).
11/12/2023
19/12/2023
Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
" (AgRg no
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em
, DJe
18/12/2023
).
20/12/2023
Pelo exposto,
ao recurso em
nego provimento
habeas corpus.

De início, cumpre ressaltar que a prisão preventiva do agravante já havia sido
devidamente analisada no RHC n. 204495, sendo o presente recurso ordinário mera
reiteração de pedido anterior, o que deveria ter ensejado o seu não conhecimento,
conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, sob a fundamentação de que a reiteração de pedido em
habeas corpus já julgado em recurso especial anterior constitui óbice ao seu conhecimento.
2. O agravante sustenta que não houve julgamento de mérito no recurso especial e
pleiteia a superação do entendimento de reiteração de pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo regimental
contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental é via recursal destinada exclusivamente à impugnação de
decisões monocráticas, não sendo cabível contra acórdãos de órgãos colegiados.
5. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro grosseiro, não
sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
[...]
(AgRg no AgRg no HC n. 952.152/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei)
2/4/2025
8/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA AO RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47606741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: f90c27c8-3283-4ed3-b0c9-b8e7d95a0891

1. A interposição de recurso e a impetração simultânea de habeas corpus para a mesma
pretensão não permitem o exame do writ, salvo se destinado à tutela direta da liberdade de
locomoção ou se traduzir pedido diverso.
2.Além disso, não se conhece de habeas corpus quando a tese defensiva em comento já
haja sido previamente analisada por esta Corte em decisão anterior, o que configura mera
reiteração de pedido.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 981.322/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
7/4/2025

Não obstante, considerando a análise meritória realizada, a despeito das
afirmações defensivas, não há motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista a
inexistência de qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante,
considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada na simulação de serem
policiais civis para a prática de extorsão da vítima, que após o crime ainda ficou sendo
ameaçada pelo agravante e comparsas, sendo evidente o risco de reiteração delitiva,
diante do noticiado envolvimento do agravante com outras atividades semelhantes.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa,
causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e
diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6a T. – unânime - Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz – DJe
; HC n. 169996/PE – 6a T. – unânime – Rel. Min.
2/10/2014
Sebastião Reis Júnior – DJe 1o/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6a T. – unânime – Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura – DJe
; RHC n. 44997/AL – 6a T. – unânime -
18/6/2014
Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe
; RHC n. 45055
12/5/2014
/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe
.
31/3/2014
Há fundamento concreto quando a prisão preventiva deu-se em razão das
ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo,
nesse sentido: RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
; HC 345.657/ES, Rel. Ministro ERICSON
12/04/2016
18/04/2016
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
; RHC 57.614/ES, Rel. Ministro REYNALDO
05/04/2016
19/04/2016
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
;
15/03/2016
28/03/2016
RHC 67.170/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
; HC 346.926/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
10/03/2016
17/03/2016
TURMA, julgado em
, DJe
.
12/04/2016
19/04/2016
Documento eletrônico VDA47606741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: f90c27c8-3283-4ed3-b0c9-b8e7d95a0891

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n.
325.754/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE) – DJe
e HC n. 313.977/AL – 6a T. – unânime – Rel.
11/09/2015
Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe
.
16/03/2015
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:35
Código de Controle do Documento: f90c27c8-3283-4ed3-b0c9-b8e7d95a0891

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0046974-2
RHC 211.417 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00103724020248060158 00103741020248060158 00103767720248060158
00105517120248060158 02009389320248060303 02011476220248060303
02012800720248060303 02031300820248060300 06386318220248060000
103724020248060158 103741020248060158 103767720248060158
105517120248060158 2009389320248060303 2011476220248060303
2012800720248060303 201280072024806030302009389320248060303
2031300820248060300 541692024 5418572024 6386318220248060000
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDES PEROTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO GALVAO DE CASTRO - CE031507
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: LUIZ FERREIRA PEROTE NETO
CORRÉU
: KASYO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDES PEROTE DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO GALVAO DE CASTRO - CE031507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550:130801:4<1@
2025/0046974-2 - RHC 211417 Petição : 2025/0013891-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:26:17
Código de Controle do Documento: FCA151A5-5CA9-41E1-B2F3-BFEC70B66729